Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de posse de munição de uso permitido, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e da confissão do acusado, deve ser mantido o decreto condenatório. Diante da grande quantidade de munição apreendida, bem como verificado o contexto delitivo no qual o acusado está inserido, não há lastro para a aplicação do princípio da insignificância.